Tribunal: STF
Processo: ARE 1344648
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravos que têm por objeto decisões que negaram seguimento a recursos extraordinários interpostos pelo DNIT e pela UNIÃO contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNIT E DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. Trata-se de apelações interpostas pela União e pelo DNIT contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente os réus à reparação por danos morais e materiais em virtude dos danos advindos do óbito de Fábio Santana de Oliveira, decorrente de acidente automobilístico em rodovia federal, ocasionado pela colisão com animal solto na pista de rolamento. A sentença fixou, a título de danos morais, o montante de R$ 100.000,00, para a viúva, e R$ 60.000,00 para cada um dos dois filhos, devendo incidir correção monetária, desde a data da sua fixação (Súmula 362/STJ), de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros moratórios, também de acordo com o índice estabelecido no Manual de Cálculos da Justiça Federal para as ações condenatórias em geral, este último devido desde a citação (art. 405 do CC/2002), e danos materiais no limite mínimo previsto na legislação previdenciária em relação às despesas fúnebres e na forma de pensão civil, no valor de 2/3 do salário mínimo, correspondendo a 1/3 do SM para a viúva e 1/3 para os 2 filhos menores, dividida, entre estes últimos, em partes iguais, devendo esta última fração ser excluída a partir da data em que cada autor completar 25 anos de idade, prosseguindo o dever de pensionamento, no tocante à primeira autora até a data em que o citado falecido completaria 70 (setenta) anos de idade, determinando ainda que do valor da indenização fixado deveria ser descontado o montante comprovadamente recebido do seguro obrigatório (DPVAT).



     2. Nos termos do art. 82, IV, da Lei nº 10.233/01, o DNIT é responsável pela gerência dos programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias federais, de modo que resta configurada sua legitimidade passiva. 



    3. Quanto à União, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que deve integrar o polo passivo da lide, conforme se infere do seguinte julgado: ‘A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, no caso de ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal, tanto a União quanto o DNIT possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda’ (STJ, AgInt no REsp 1.627.869/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017). Nesse sentido, precedente da Primeira Turma deste Tribunal: PJE 0800325-36.2016.4.05.8202, Relator Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, unânime, j. 27.09.2018. 



    4. A jurisprudência do STF tem entendido que, ainda que se trate de omissão, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, afirmando que, regendo-se a responsabilidade civil do Estado pela teoria do risco administrativo (e não, pela teoria do risco integral), é possível a consideração de causas excludentes do nexo causal entre o comportamento administrativo e o dano, de forma a isentar o ente estatal de responder pelas consequências de determinados fatos, como ocorre nos casos de prejuízos decorrentes, exclusivamente, da conduta da própria vítima, de terceiros, ou de caso fortuito e força maior (cf. RE 841.526, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016).



     5. Para que seja imposta a obrigação de indenizar, exige-se a presença de determinados elementos, sendo eles: (a) o fato lesivo; (b) a causalidade material entre o eventus damnie o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público (nexo de causalidade) e (c) o dano. Na ausência de algum desses requisitos ou na presença de causa excludente ou atenuante - culpa exclusiva ou concorrente da vítima no evento danoso - a responsabilidade estatal será afastada ou mitigada.



     6. No caso dos autos, o acidente ocorreu às 23h40 do dia 02/12/2012, na BR 101, Km 116, no município de Alagoinhas/BA, envolvendo uma motocicleta HONDA/CB600F HORNET, MOB8622/PE e um cavalo. De acordo com o Boletim de Acidente de Trânsito, o tipo de acidente foi ‘atropelamento de animal’. 



    7. Ressalte-se que inexiste nos autos prova no sentido de demonstrar a inobservância de qualquer cautela na condução do veículo por parte da vítima, constando no BAT (id. nº 4058300.3185142) que a vítima usava capacete no momento da colisão com o animal. 



    8. Além disso, há informação prestada pela Superintendência Regional do DNIT de não haver contrato de manutenção em vigor para o segmento da rodovia BR-101 - km 116, no município de Alagoinhas/BA, à época do acidente, o que demonstra a desídia do ente estatal em zelar pela manutenção da rodovia. Consta, ainda, no mesmo documento, informação de que, embora se trate de zona rural, não há sinalização referente à presença de animais na pista, por não ser comum a presença de animais de grande porte, e por isso a administração pública julgou não ser indicada tal sinalização para o local do acidente ‘cujos critérios de instalação em rodovias federais consideram as atividades desenvolvidas no entorno, concentrando-se em áreas em que há ocorrências frequentes da presença de animais e locais de provável travessia, o que não se configura no trecho citado’ (Id. nº 4058300.3334605). 



    9. Apesar dessa informação, também foi juntado ao processo um documento denominado ‘Histórico de acidentes automobilísticos PRF 2012 Tipo Atropelamento de animal’, anexado pelo próprio DNIT, em que consta a afirmação de que houve, pelo menos, 9 ocorrências de acidentes por atropelamento de animal na pista, naquela rodovia, durante o ano de 2012. 



    10. Desse modo, considerando que o acidente automobilístico sofrido pelo companheiro/pai dos autores foi ocasionado por colisão com animal solto na pista, resta evidenciado o nexo causal entre a omissão dos réus e os danos experimentados consistentes nos transtornos de ordem material e moral, sendo digno de nota que, in casu, não foram verificadas quaisquer excludentes de responsabilidade objetiva, tais como a culpa exclusiva da vítima, a culpa de terceiro, a força maior ou o caso fortuito, a legítima defesa, o exercício regular de um direito reconhecido e o estado de necessidade (arts. 393, parágrafo único, e 188 do CPC). 



    11. Ainda quanto ao tema, merece destaque, que o STJ, examinando julgado deste Tribunal, referente à ação indenizatória que objetivava a condenação do DNIT ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico causado por animal solto em rodovia federal, mesmo sob a perspectiva da responsabilidade subjetiva, afirmou não se coadunar com o entendimento da Corte Superior o afastamento da responsabilidade civil do Estado, sob a justificativa de falta de comprovação da conduta do ente público, calcada na afirmação de que a ocorrência de animais na faixa de rolamento da rodovia não configuraria, por si somente, negligência estatal. Nesse contexto, concluiu o STJ ‘ser dever estatal promover vigilância ostensiva e adequada, proporcionando segurança possível àqueles que trafegam pela rodovia, razão pela qual se verifica conduta omissiva e culposa do ente público, caracterizada pela negligência, apta à responsabilização da autarquia’ (AgInt no AgInt no REsp 1631507/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018). 



    12. No que se refere à indenização por danos morais, entendo que, no caso dos autos, resta evidenciado, considerando que é presumido o sofrimento dos autores com o óbito do companheiro/pai, ressaltando-se que a união estável restou cabalmente demonstrada nos autos, não tendo sido objeto dos recursos de apelação. 



    13. A fixação da indenização pelo dano moral deve ser assentada em vista da consideração conjunta, pelo Julgador, de vários critérios: a situação econômico-social das partes (ofensor e ofendido), o abalo físico/psíquico/social sofrido, o grau da agressão, a intensidade do dolo ou da culpa do agressor, a natureza punitivo-pedagógica do ressarcimento, ou seja, quanto a este último, sua potencialidade no desencorajamento de condutas ofensivas de igual natureza - a chamada ‘técnica do valor de desestímulo’ como ‘fator de inibição a novas práticas lesivas’ (cf . STJ, REsp 355392/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 26.06.2002, publ. em DJ de 17.06.2002).



     14. Dessa forma, considerando como parâmetro o valor normalmente adotado por esta Turma em casos semelhantes ao dos autos (PJE 0800371-39.2018.4.05.8401, Relator Desembargador Federal Rodrigo Vasconcelos Coelho de Araújo (Convocado), j. junho 2019; PJE 0800054-58.2015.4.05.8203, Relator Desembargador Federal Manuel Maia de Vasconcelos Neto (convocado), j. ago. 2019; PJE 08000539020174058304, Relator Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, j. março 2019), mantenho a indenização por danos morais no valor estabelecido na sentença, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a viúva, e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada filho. 



    15. Condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não tributárias. STF: RE Repercussão Geral nº. 870.947/SE. STJ: REsp Repetitivo nº. 1495146/MG. Correção monetária pelo IPCA-E. 



    16. Não se desconhece a decisão do STF, em sede de embargos de declaração no RE nº. 870947/SE, quanto à suspensão do seu efeito vinculante imediato. Nesse tocante, esta Primeira Turma assim se posicionou: ‘Ainda que se considere que o STF recentemente, em sede dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947, suspendeu o seu efeito vinculante imediato, tem-se por certo que, com essa decisão, o Pretório Excelso apenas desobrigou, mas não impediu, o afastamento daquela regra de correção monetária’ ( 0807725-73.2017.4.05.8200 Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, julgado. em 04.10.2018) . 



    17. Conforme a jurisprudência desta Corte Regional, para a concessão do benefício da justiça gratuita basta que a parte requerente demonstre não ter condições de arcar com os custos do processo sem acarretar prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família; a jurisprudência tem entendido que uma declaração do requerente em tal sentido é suficiente para que lhe seja deferido o benefício, o que não impede que a parte contrária impugne o pedido de justiça gratuita, conforme prevê o art. 7°. da Lei nº 1.060/50 e o art. 100 do NCPC, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão (AG 00007703120164059999, Desembargador Federal Manoel Erhardt, TRF5 - Primeira Turma, DJE - 25/08/2016, p. 55). 



    18. Examinando os autos, não verifico prova de que a autora tenha condições de arcar com as despesas do processo, não existindo qualquer prova de renda da família superior a dez salários mínimos, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, é o limite máximo de renda que, não sendo alcançado, autoriza a ilação de que o postulante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça (08049245420144050000, Des. Fed. José Maria Lucena, Pleno, julgamento: 27/05/2015). Quanto à contratação dos serviços de advogado particular, consta do CPC norma expressa no sentido de que tal fato não impede a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, § 4º). Ademais, o fato de a motocicleta envolvida no acidente ter valor venal de R$ 24.610,00, de acordo com o afirmado pelo MPF no parecer ofertado nos autos, e de constar uma foto no processo, para fins de comprovação da união estável, em que a autora e o de cujus se encontram em um carro, ou ainda, o fato de ela residir no bairro de Piedade, não permite concluir que não faz jus ao benefício da gratuidade. 



    19. Apelações improvidas. Majoração dos honorários advocatícios devidos pelos apelantes de 10% para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais) .” 



    Os recursos buscam fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal. O DNIT aponta violação aos arts. 5º, V e X; 37, § 6º; e 167, I e II, da CF. Por sua vez, a União alega que o acórdão não observou o disposto nos arts. 5º, II, V, X, XXXV, LIV e LV; 37, § 6º; e 167, I e II, da CF.



    Os recursos não merecem acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Importa salientar que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessário realizar o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE. 1.145.896-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE 1.017.899-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Acidente. Animal na pista. Responsabilidade civil do Estado. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 892.259-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos interpostos por DNIT e União. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator